Tribunal: TJSP
Processo: 2098934-27.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – AMEAÇA, ATO OBSCENO, DIREÇÃO PERIGOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. Cassação da r. decisão que impôs medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Gravidade em concreto das

Ementa:
HABEAS CORPUS – AMEAÇA, ATO OBSCENO, DIREÇÃO PERIGOSA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – Argumentos atinentes à culpabilidade configuram matéria de mérito e são incompatíveis com a via estreita do writ. Cassação da r. decisão que impôs medidas cautelares diversas da prisão em desfavor do paciente. Impossibilidade. Decisão devidamente fundamentada. Gravidade em concreto das condutas. Medidas proporcionais e socialmente recomendáveis. Suficiência para a manutenção da ordem pública. – ORDEM DENEGADA.